Tribunal: TJDFT
Processo: 0713316-06.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0713316-06.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DO CARMO VENANCIO DUARTE, MARCIO MARINHO DUARTE EMBARGANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. EMBARGADO: CAROLINE VENÂNCIO DUARTE (ESPÓLIO DE) REPRESENTANTE LEGAL: MARCIO MARINHO DUARTE, MARIA DO CARMO VENANCIO DUARTE EMBARGADO: M. E. V. S. A. C., CAROLINE VENÂNCIO DUARTE (ESPÓLIO DE) D E S P A C H O Considerando que ambas as partes opuseram Embargos de Declaração, intimem-se os embargados para, querendo, se manifestar em relação aos Embargos de Declaração opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, na forma do art. 1.023, §2o, do CPC/15. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator